Tribunal: STJ
Processo: 0702301-20.2015.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916043 - AL
(2025/0142944-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: TV PAJUÇARA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS PEDROSA MAURICIO DA ROCHA - AL015049
EMBARGADO
: FEDERACAO ALAGOANA DE FUTEBOL
ADVOGADA
: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS -
AL010760
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No acórdão embargado manteve-se a decisão monocrática, no sentido do
não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da incidência da
(impugnação genérica da incidência da
.
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ)
3. Logo, não há que se falar em omissão sobre a não necessidade de revisão
do conjunto probatório dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e97d17a-fa34-4260-906d-b77508705504

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916043 - AL
(2025/0142944-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: TV PAJUÇARA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS PEDROSA MAURICIO DA ROCHA - AL015049
EMBARGADO
: FEDERACAO ALAGOANA DE FUTEBOL
ADVOGADA
: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS -
AL010760
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No acórdão embargado manteve-se a decisão monocrática, no sentido do
não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da incidência da
(impugnação genérica da incidência da
.
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ)
3. Logo, não há que se falar em omissão sobre a não necessidade de revisão
do conjunto probatório dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por TV PAJUÇARA LTDA.
contra acórdão desta Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
monocrática da Presidência desta Corte, na qual não se conheceu do agravo em recurso
especial por incidência da Súmula 182/STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 459):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DADECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos
SÚMULA N. 182/STJ.
autos, não houve impugnação do fundamento da decisão
Documento eletrônico VDA54152117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: b428c3dd-7c12-443e-93cb-de7a70ef7ab8

que inadmitiu o recurso especial. 2. A impugnação da
incidência da se deu de forma genérica, sem Súmula 7/ST
Jespecificar que fatos constantes da decisão recorrida
fundamentariam a tese recursal ou careceriam de
revaloração.3. É inviável o conhecimento do agravo em
recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o julgado foi omisso sobre a não
necessidade de revisão do conjunto probatório dos autos.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios afastando-se a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte embargada apresentou contestação (fls. 480-484).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
No acórdão recorrido manteve-se a decisão monocrática, no sentido do não
conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Logo, não há que se falar em omissão sobre a não necessidade de revisão
do conjunto probatório dos autos (não incidência da
.
Súmula 7/STJ)
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão dissociada do fundamento do julgado recorrido, não havendo no
julgado nenhuma omissão a ser sanada.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E
DIREITOS
AQUISITIVOS
EM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em
agravo de instrumento, que manteve a penhora dos direitos
do imóvel e rejeitou a alegação de impenhorabilidade por
bem de família, negando provimento ao agravo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento
contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou a
alegação de bem de família e manteve a penhora sobre os
direitos do imóvel.
Documento eletrônico VDA54152117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: b428c3dd-7c12-443e-93cb-de7a70ef7ab8

3. A Corte a quo negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada
que afastou a proteção do bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; e (ii)
saber se o imóvel penhorado pode ser considerado bem de
família, à luz dos arts. 832 e 833, I, do CPC e dos arts. 1o e
3o da Lei n. 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. Consoante a jurisprudência do STJ, os direitos
aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária
em garantia são dotados de expressão econômica e,
portanto, penhoráveis para a satisfação de créditos do
devedor fiduciante, bem como a proteção conferida ao bem
de família pela
alcança não apenas o
Lei n. 8.009/90
imóvel em si, mas também os direitos aquisitivos que o
devedor fiduciante possui sobre ele, quando se tratar do
único bem utilizado para moradia permanente da entidade
familiar.
7. No caso, o Tribunal de origem concluiu, com base no
conjunto probatório, que o imóvel penhorado é utilizado
apenas eventualmente como residência de veraneio e que o
recorrente possui outro imóvel utilizado como residência
principal, afastando a proteção conferida ao bem de família.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto
à ausência de comprovação dos requisitos para
caracterização do bem de família demandaria o reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
9. O recurso especial não é a via adequada para apreciar
ofensa a enunciados de súmula, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 518 do STJ.
10. A divergência jurisprudencial apontada pelo recorrente
com julgado do Tribunal Superior do Trabalho não pode
ser conhecida, pois o recurso especial exige demonstração
de dissídio com acórdãos do próprio STJ ou de Tribunais a
ele vinculados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo
suficiente, os pontos relevantes da controvérsia à luz do
§ 1o, IV, e do
II, parágrafo único, II, do
art. 489,
art. 1.022,
CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
do conjunto fático-probatório sobre a caracterização de
bem de família. 3. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, pois
não cabe recurso especial por alegada violação de
enunciado sumular. 4. O dissídio pela alínea c não se
demonstra com julgado do Tribunal Superior do Trabalho."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV;
1.022,
II,
parágrafo
único,
II;
832;
833,
I;
arts. 1o; 3o.
Lei n. 8.009/1990,
Documento eletrônico VDA54152117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: b428c3dd-7c12-443e-93cb-de7a70ef7ab8

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmula n.
518; STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.166.999/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/3/2025;
EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.925.562/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em 17/3/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.086.729/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
8/5/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.991.743/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.711.561/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
18/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.227.232/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.566.529/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023.
(
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.124.302/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
28/11/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: b428c3dd-7c12-443e-93cb-de7a70ef7ab8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.916.043 / AL
Número Registro: 2025/0142944-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023012020158020001 7023012020158020001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TV PAJUÇARA LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉA MARIA LYRA MARANHÃO - AL005668
CARLOS PEDROSA MAURICIO DA ROCHA - AL015049
ANDRÉA LYRA MARANHÃO - AL5668
PEDRO HENRIQUE P. NOGUEIRA - AL6406
AGRAVADO
: FEDERACAO ALAGOANA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS - AL010760
LEILIANE MARINHO SILVA - AL010067
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TV PAJUÇARA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS PEDROSA MAURICIO DA ROCHA - AL015049
EMBARGADO : FEDERACAO ALAGOANA DE FUTEBOL
ADVOGADA
: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS - AL010760
Documento eletrônico VDA54618283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: eb74f07d-aee0-4135-954e-ecd007fb9797

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: eb74f07d-aee0-4135-954e-ecd007fb9797